Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PRETENSÃO DE TRATAMENTO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA No 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 309243858 – reclamação no 1004843-31.2025.8.11.0002 – 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública De Várzea Grande - Vara Da Saúde), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - que a autora é portadora de carcinoma ductal invasivo de mama esquerda, subtipo Luminal B, HER2 positivo, classificado no CID-10 sob o no C50.9; - que realiza tratamento oncológico no Hospital do Amor, em Barretos/SP, desde o diagnóstico; - que, diante da necessidade de continuidade do tratamento, a autora requereu à Secretaria de Estado de Saúde o custeio por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o qual foi indeferido sob o fundamento de que há disponibilidade de tratamento no Estado de Mato Grosso; - que a instrução probatória é composta por receituário médico (id. 339667372, p. 6-8) e relatórios médicos apresentados no pedido administrativo (ids. 309243362, 309243363 e 309243364); - bem como pela existência de parecer técnico do NAT desfavorável ao pleito (id. 309243383). 2.1) O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) constitui política pública de saúde instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentada pela Portaria no 55/1999 do Ministério da Saúde, destinada a assegurar o acesso a tratamentos médicos não disponíveis no local de residência do paciente. Para sua concessão, exige-se o cumprimento dos requisitos previstos na referida portaria, destacando-se o disposto no art. 1o, § 1o, segundo o qual o custeio das despesas com deslocamento somente será autorizado quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. 2.2) No caso em análise, há parecer técnico do NAT desfavorável ao pleito, no qual se consignou que o ESTADO DE MATO GROSSO dispõe de serviços habilitados em oncologia (UNACONs), aptos a fornecer o tratamento necessário. Ausente, portanto, a demonstração do esgotamento das alternativas terapêuticas no âmbito local, requisito indispensável à concessão do benefício, mostra-se inviável a pretensão autoral. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004843-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GLAUCIA DE OLIVEIRA GOEDERT - CPF: 962.943.881-04 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026